Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. TERMO INICIAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.

I – A alegada escassez de mão de obra no ramo da construção civil não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora-ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias úteis para a conclusão da obra.

II – A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em dias úteis foi livremente pactuada e não gera desequilíbrio contratual.
III – Apelação parcialmente provida.